Tribunal: TJES
Processo: 0027426-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027426-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar os consumidores pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal fixação, portanto, deve primar pela legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso concreto, foi instaurado processo administrativo em desfavor do banco apelado em decorrência de denúncia de consumidor que afirmou não ter recebido os boletos do financiamento bancário para possibilitar a quitação antecipada da dívida.

4. A multa de
R$ 96.260,98 (noventa e seis mil duzentos e sessenta reais e noventa e oito centavos)
aplicada pelo PROCON, portanto, mereceu a redução determinada pela sentença, tendo o Magistrado de origem observado os requisitos do art. 57 do CDC, eis que a quantia fixada na seara administrativa se mostrou desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está afinado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: Apelações Cíveis n.
5000318-85.2019.8.08.0048 e 0005351-82.2020.8.08.0024
.

6. No que concerne aos honorários advocatícios, o STJ fixou a tese repetitiva de que
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(Tema 1076), o que não é a hipótese presente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0027426-52.2019.8.08.0024

Apelante:

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Apelado:

BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra a sentença de fls. 259/260 proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por BCV Crédito e Varejo S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada pelo PROCON-ES de R$ 96.260,98 (noventa e seis mil duzentos e sessenta reais e noventa e oito centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões de fls. 264/274, o apelante alega em síntese que (a) a decisão administrativa foi devidamente fundamentada; (b) o apelado exigiu vantagem excessiva ao não enviar antecipadamente os boletos para o consumidor, impedindo o pagamento antecipado da dívida; (c) a multa tem finalidade dupla de exercer efeito pedagógico e sancionatório; (d) a redução da multa não observou o porte da empresa apelada; (e) a verba honorária deve ser fixada por equidade; e (f) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 276/283.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar os consumidores pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Foi instaurado processo administrativo em desfavor do apelado em decorrência de denúncia de consumidor que afirmou não ter recebido os boletos do financiamento bancário para possibilitar a quitação antecipada da dívida.

Assim, penso também que o apelado na sanção prevista no inc. I do art 56, I do CDC.

A multa de
R$ 96.260,98 (noventa e seis mil duzentos e sessenta reais e noventa e oito centavos)
aplicada pelo PROCON, porém, mereceu a redução determinada pela sentença, tendo o Magistrado de origem observado os requisitos do art. 57 do CDC, eis que a quantia fixada na seara administrativa se mostrou desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está afinado com a jurisprudência desta Corte para casos semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo consta da reclamação, o consumidor permaneceu por um longo período no estabelecimento do apelado, até conseguir ser atendido, restando caracterizada a ofensa a direito do consumidor e, por consequência, a legalidade da penalidade aplicada. 2. Lado outro, em que pese à conduta ofensiva do apelante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 8.000,00 (dez mil reais), tal como consignado pela julgadora a quo. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000318-85.2019.8.08.0048, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/09/2023)

No que concerne aos honorários advocatícios, registro que o STJ fixou a tese repetitiva de que
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(Tema 1076), o que não é a hipótese presente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, eis que fixados na sentença no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.